Tribunal: STF
Processo: HC 198952
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CONSUMADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO JULGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rodrigo Grecelle Vares, advogado, em benefício de Geovane dos Santos Padilha, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 3.3.2021, indeferida a liminar requerida no Habeas Corpus n. 648.771/RS:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GEOVANE DOS SANTOS PADILHA, contra v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 
    Postula o impetrante, no presente writ, em linhas gerais, que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal ante o excesso de prazo para o término da instrução processual. 
    Requer a revogação da prisão preventiva do paciente em razão do excesso de prazo. 
    É o breve relatório. Decido. 
    Cumpre ressaltar que a propósito, esta Corte, de longa data, já firmou jurisprudência no sentido de considerar o juízo de razoabilidade para constatar possível constrangimento ilegal no prazo de constrição ao exercício do direito de liberdade. Nesse sentido, o seguinte precedente desta Corte: 
    "RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO, TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. VÁRIOS RÉUS, SENDO UM DELES, INCLUSIVE, MENOR. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA, PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE NÃO ULTRAPASSADOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. 1. [...] 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a verificação da ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa não decorre da simples soma dos prazos processuais, devendo ser examinadas as peculiaridades de cada caso, sempre observado o princípio da razoabilidade (art. 5º, LXXVII). 3. Na espécie, a complexidade da causa, que abrange vários crimes, os diversos réus envolvidos e a expedição de cartas precatórias mostram que o trâmite processual se encontra compatível com as particularidades do caso concreto, não se tributando aos órgãos estatais indevida letargia. 4. Recurso em habeas corpus improvido" (RHC n. 48.889/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 19/8/2014). 
    Indefiro, pois, o pedido liminar. 
    Solicitem-se, com urgência e via telegrama, informações atualizadas e pormenorizadas ao juízo de primeiro grau e à autoridade tida por coatora sobre o andamento da ação penal em desfavor do paciente. 
    Após, abra-se vista ao d. Ministério Público Federal”. 
    2. Contra essa decisão, impetrou-se o presente habeas corpus, no qual se alega flagrante ilegalidade a justificar o afastamento do óbice constante da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Afirma o impetrante que a decisão impugnada, Relator o Ministro Felix Fischer, seria “carente de qualquer fundamentação concreta”, pois “simplesmente reproduz um julgado (referente a outro processo), sem fazer qualquer análise de pertinência com o caso concreto. Ademais, os motivos (no caso, o precedente citado) se prestam a justificar qualquer outra decisão. E, por fim, invoca apenas precedente, sem identificar os fundamentos que se amoldam ao presente caso penal”. 
    Argumenta que o paciente estaria preso preventivamente há mais de dois anos, sem o encerramento da primeira fase do procedimento do júri, o que constituiria flagrante excesso de prazo da custódia cautelar.
    Salienta que “a prisão preventiva de Geovane foi decretada para garantia da ordem pública e da instrução criminal. Veja-se que, em que pese a gravidade do fato imputado na Inicial, o fato remonta ao ano de 2016 e a segregação ao ano de 2018; portanto, o tempo transcorrido entre os dois eventos, seguramente, teve o condão de esvaziar a necessidade de resguardar a ordem pública. No tocante à garantia da instrução criminal, não há qualquer elemento objetivo a comprovar que o paciente tenha interferido na instrução probatória”.
     Assevera que “a aplicação das medidas alternativas do art. 319 seriam mais do que suficientes para preservar os valores jurídicos protegidos pelo art. 312 do CPP”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Destarte, em caráter liminar, postula-se ao Eminente Ministro Relator seja revogada a prisão preventiva de GEOVANE ou substituída por quaisquer medidas alternativas do art. 319 do CPP, conforme o prudente critério de V. Exa.
    Em vista do exposto, requer-se concessão da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva imposta em desfavor do paciente GEOVANE DOS SANTOS PADILHA ou, alternativamente, a substituição da custódia por quaisquer medidas alternativas à prisão (art. 319 do CPP)”. 
    3. Os presentes autos vieram-me distribuídos por prevenção ao Habeas Corpus n. 177.171 (e-doc 14).
    4. Em 19.3.2021, determinei fossem requisitadas informações ao juízo de primeiro grau, vindo aos autos a manifestação de e-doc. 18, na qual se tem:
    “Atenta aos termos do oficio nº 3565/2021, referente à Medida Cautelar no Habeas Corpus n. 198.952, o qual tem como paciente Geovane dos Santos Padilha, venho informar-lhe o que segue:
    O paciente Geovane Santos Padilha foi denunciado juntamente com José Delvani Nunes Rodrigues, Anderson de Oliveira Veiga, Marcelo de Oliveira Flores da Silva, Roger Rodrigues da Silva, Willian Machado Francisco, Juliano da Silva Fraga, Denison Ricardo Monteiro dos Santos, Magno Berlim da Silva Cardoso e Marcos Erlim da Silva Cardoso, como incursos nas sanções do artigo 121, §1º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima) combinado com o artigo 20, §3º e artigo 29, caput, todos do Código Penal, com base no Inquérito Policial n. 191/2016/200850/A, distribuído sob o número 001/2.18.002911-0 (cautelar 00121700141430), em 17.06.2018. A autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente, bem como dos demais acusados, em parecer favorável do Ministério Público, em 15.06.2018.
    A denúncia foi recebida em 19.07.2018, e apresentou resposta à acusação em 23.08.2018.
    Os corréus Roger Rodrigues, Marcos Erlim, Anderson e Denison, foram citados em 09.08.2018, sendo que os dois últimos apresentaram resposta à acusação em 06.09.2018. O corréu Willian foi citado em 18.10.2018.
    Não tendo sido apresentadas respostas à acusação pelos corréus Roger Rodrigues da Silva e Marcos Erlim da Silva Cardoso, foi determinado, em 26.10.2018, a intimação dos mesmos para constituir defensor, no prazo de dez dias e, não o fazendo, a Defensoria assumiria as Defesas. Na mesma data, foi determinada vista ao Ministério Público quanto à localização do réu Marcelo.
    Não tendo havido resposta à acusação pelos corréus Magno Berlim, Marcos Erlim e Willian, foi determinada a intimação da Defensora dos mesmos para apresentação da peça obrigatória, em 05.02.2019. Na oportunidade, foi nomeada a Defensoria Pública para a defesa dos corréus Roger e Juliano, determinando-se a intimação para apresentar resposta à acusação.
    Foram apresentadas as respostas à acusação pelos corréus Marcos Erlim e Magno Berlim, em 19.02.2019, Juliano da Silva Fraga, Roger Rodrigues da Silva e Willian Machado Francisco apresentaram resposta à acusação através da Defensoria Pública em 09.04.2018. O corréu Delvani apresentou resposta à acusação em 18.10.2019.
    Foi designada audiência para o dia 11.9.2019.
    Tendo em vista a necessidade da data anteriormente designada para sessão de julgamento de júri de réu preso, foi redesignada a audiência para 4.9.2019.
    Na audiência designada para 4.9.2019, foram ouvidas cinco testemunhas de acusação.
    Designada nova data para audiência de instrução, para o dia 23.01.2020. A audiência aprazada para 23.1.2020 foi postergada para 01.04.2020, vez que a Susepe não apresentou o acusado Juliano e a defesa do mesmo não concordou em realizar a audiência sem sua presença.
    Em 17.3.2020, foi cancelada a audiência de instrução aprazada para 1º.4.2020, considerando a situação atual de pandemia do coronavírus (COVID-19).
    Em 26.3.2020, foi indeferido o pedido de liberdade provisória do paciente Geovane, uma vez mantidos os requisitos da segregação cautelar.
    Em revisão de ofício, datada de 2.7.2020, foi mantida a prisão preventiva do paciente e corréus.
    Feita nova conclusão de ofício, em 10.11.2020, foi mantida a segregação cautelar, mencionando que oportunamente será aprazada audiência de instrução, conforme disponibilidade da pauta do gabinete e dos horários disponíveis para videoconferência junto às Casas Prisionais.
    Foi efetivada nova revisão de ofício da prisão preventiva, em 9.3.2021, sendo mantida.
    O feito aguarda audiência de instrução, aprazada pra o dia 10.6.2021.
    Sem mais, esperando ter atendido ao requerimento, despeço-me atenciosamente (...)”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 3.3.2021, indeferida a liminar requerida no Habeas Corpus n. 648.771/RS.
    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça ter ocorrido, em 23.3.2021, o julgamento daquela ação, não conhecida pelo Relator, nos seguintes termos:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, com pedido liminar, impetrado em benefício de GEOVANE DOS SANTOS PADILHA, contra v. acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 
    Depreende-se dos autos que o ora paciente teve a prisão preventiva e encontra-se preso desde julho de 2018/ (fl. 832) pela suposta prática do crime previsto no art. 121, 2º, inciso I e IV, c.c. art. 20, §3º e art. 29, caput, todos do Código Penal (fl. 817). 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o eg. Tribunal a quo, por meio do qual buscava a revogação do decreto prisional. O eg. Tribunal de origem denegou a ordem em v. acórdão assim ementado:
    ‘HABEAS CORPUS. DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. Cabe assinalar, inicialmente, que a legalidade e a necessidade de manutenção da prisão preventiva imposta ao paciente já foram examinadas por este órgão fracionário, quando do Julgamento do habeas corpus n. 70078875861. Destaco, agora, que a segregação provisória imposta ao paciente e aos demais réus foi recentemente mantida pela juíza de origem, em decisão fundamentada. Outrossim, quanto ao invocado excesso de prazo, orienta-se este órgão fracionário pelo princípio da razoabilidade. segundo o qual somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configura, coisa que não se pode afirmar ocorra no caso concreto, com certeza. Ausência de constrangimento ilegal. ORDEM DENEGADA’ (fl. 831). 
    Daí o presente mandamus, no qual a Defesa alega a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo para a formação da culpa, já que estaria preso desde 19/07/2018, reforçando que não se pode imputar a defesa o retardamento na tramitação do feito. 
    Requer, assim, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    A liminar foi indeferida às fls. 843-844. 
    As informações foram prestadas às fls. 848-876 e 877-881. 
    O d. Ministério Público Federal, às fls. 885-886, manifestou pela denegação do writ, em parecer que restou assim ementado: 
    ‘PENAL. PROCESSUAL PENAL HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, EXCESSO DE PRAZO. NÃO DEMONSTRADO. DIVERSOS RÉUS E SITUAÇÕES QUE DEMANDAM UM LAPSO MAIS LONGO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA ACAUTELATÓRIA EXTREMA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM’ (fl. 885). 
    É o relatório. Decido. 
    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 
    Tal posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do habeas corpus como instrumento constitucional de relevante valor para a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, de forma a garantir a necessária celeridade no seu julgamento. 
    Desta forma, incabível o presente mandamus, porquanto substitutivo de recurso próprio. 
    Em homenagem ao princípio da ampla defesa, no entanto, passa-se ao exame da insurgência, a fim de se verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício. 
    Em relação ao pedido de reconhecimento de excesso de prazo para a formação da culpa e consequente relaxamento da prisão cautelar do paciente, extrai-se do acórdão objurgado: 
    ‘No caso em comento, conquanto o paciente seja mantido segregado cautelarmente por tempo que não se revela o ideal (está preso desde o dia 19JUL2018), não podemos olvidar a complexidade do feito, que envolve 10 (dez) denunciados, alguns deles com advogados distintos. Cabe salientar, ainda, que parte da morosidade na tramitação do feito decorreu da conduta da defesa de alguns dos corréus, que procrastinou a apresentação da resposta a acusação. Cumpre referir, anda, que a fase instrutória já foi inaugurada, com a realização de audiência na data de 04SET2019, oportunidade em que foram ouvidas 05 (cinco) testemunhas. Destaque-se, também, a necessidade do fechamento dos Foros e das unidades judiciais no âmbito do l9 grau de jurisdição, dado o risco de propagação do novo coronavírus (COVID-19), circunstância de força maior, não configuradora de desídia da autoridade impetrada. Assim, a duração do processo e da prisão cautelar do paciente, conquanto não seja a ideal, ainda respeita os limites do razoável, quando analisada à luz das peculiaridades do caso concreto, não podendo tal tempo transcorrido ser admitido como clara moral estatal desarrazoada’ (fls. 836-837-grifei).
    In casu, verifica-se pelo acórdão objurgado que a tramitação do processo transcorre nos limites da razoável duração do processo, notadamente em razão da " complexidade do feito que envolve 10 (dez) denunciados, alguns deles com advogados distintos", não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado. 
    Na linha dos precedentes desta Corte, outra não é a conclusão a que se chega senão a de que o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. 
    Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes: (…)
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus”. 
    Considerando ter ocorrido a apreciação superveniente do mérito do Habeas Corpus n. 648.771, fica superada a alegação de que a decisão de indeferimento do requerimento de medida liminar seria “carente de qualquer fundamentação concreta”, como afirmado pelo impetrante.
    Pende de análise o agravo regimental interposto pela defesa em 29.3.2021, não tendo sido concluída a jurisdição pedida ao Superior Tribunal de Justiça, na forma da lei.
    6. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    “’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    7. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    Essa excepcionalidade inexiste na espécie em foco.
    8. Sem ingressar no mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente e outros nove investigados foram denunciados, em 17.6.2018, pela prática de homicídio duplamente qualificado contra a vítima Carlos Henrique Thadeu Marques.
    Ao receber a denúncia, em 19.7.2018 (fls. 13-14, e-doc. 6), o juízo de origem fundamentou o decreto prisional nos seguintes termos: 
    “(...) Ainda, representou a Autoridade Policial pela prisão preventiva dos denunciados, havendo parecer favorável do Ministério Público.
    Os fatos são graves, tratando-se o homicídio qualificado de crime de jaez hedionda.
    Ainda, há que se salientar es circunstâncias em que cometido, revelando intenso desvalor à vida e a periculosidade dos envolvidos. 
    Outrossim, verifica-se que os denunciados apresentam diversos registros judiciais por delito de mesma natureza, o que denota reiteração delitiva.
    O delito em comento demonstra-se, em tese, como corolário de disputas entre grupos criminais rivais pela hegemonia e controle do tráfico de entorpecentes na região, sendo a vítima executada para, em tese, dar exemplo a quem deve à quadrilha, na qual, segundo a investigação, estariam os denunciados imersamente inseridos.
    Registra-se que o representado José Dalvani é apontado como líder da violenta facção criminosa atuante no tráfico de entorpecentes desta Capital.
    Ainda, salienta-se que há testemunha inserida no programa de proteção a testemunhas.
    Desse modo, a prisão demonstra-se imperativa para a garantia da ordem pública e da instrução criminal. 
    Isso posto, decreto a prisão preventiva dos denunciados JOSÉ DALVANI NUNES RODRIGUES, MAGNO BERLIM DA SILVA CARDOSO, ANDERSON DE OLIVEIRA VEIGA, GEOVANE DOS SANTOS PADILHA, MARCELO DE OLIVEIRA FLORES DA SILVA, MARCOS BERLIM DA SILVA CARDOSO, ROGER RODRIGUES DA SILVA, WILLIAM MACHADO FRANCISCO, JULIANO DA SILVA FRAGA E DENISON RICARDO MONTEIRO DOS SANTOS, com fulcro no artigo 312 do CPP (...)”.
    Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 0252798-17.2018.8.21.7000 (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul), do Recurso em Habeas Corpus n. 104.230 (Superior Tribunal de Justiça), do Habeas Corpus n. 177.171, impetrado neste Supremo Tribunal, de minha relatoria e, recentemente, do Habeas Corpus n. 648.771 (Superior Tribunal de Justiça), tendo sido mantida a prisão preventiva do paciente por todas as instâncias julgadoras, em decisões baseadas em elementos concretos dos autos e com fundamentos idôneos.
    10. Ao apreciar o Habeas Corpus n. 177.171, destaquei a necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal:
    “(...) Como se observa no acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o paciente responde por sete processos criminais por imputação de prática de homicídio e outros feitos referentes a tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e porte irregular de arma de fogo. 
    O juízo de origem ressaltou, em decisão de 19.11.2018, pela qual indeferida a revogação da prisão preventiva, “o fato, divulgado [pela] imprensa amplamente, da existência de plano para matar juiz titular deste juizado, por parte da facção [à] qual, tecnicamente, pertencem os acusados, o que afronta à própria distribuição constitucional de justiça. Incabível na mesma linha, qualquer substituição por medidas cautelares alternativas à prisão”.
    Além disso, deve-se garantir a incolumidade física das testemunhas, uma das quais incluída no programa de proteção”. 
    Na presente impetração, não foi noticiada alguma alteração no quadro fático determinante da prisão preventiva do paciente pelo juízo processante, nada havendo a se modificar na decisão proferida no Habeas Corpus n. 648.771/RS, pelo Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça. 
    11. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de ser a periculosidade do agente, evidenciada pela reiteração delitiva e gravidade concreta do crime, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar, sendo insuficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.370 AgR, de minha relatoria, DJe. 7.10.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CAPAZ DE JUSTIFICAR A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 183.082-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020). 
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva. Pretendida revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade em concreto dos agravantes para a ordem pública. Fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O juízo processante, ao decretar a prisão preventiva dos recorrentes, apontou a periculosidade deles para a ordem pública, tendo em vista a prática de outros crimes para frustrar os trabalhos de investigação. Portanto, mesmo que encerrada a instrução processual, permanece hígida a necessidade de custódia dos agravantes por conta de sua periculosidade e da fundada probabilidade de reiteração de crimes. 2. Segundo se infere da jurisprudência da Corte, “a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC nº 144.188/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/11/17). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 150069 AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018).
    12. Também não assiste razão jurídica ao impetrante quanto à alegação de excesso de prazo na custódia cautelar do paciente, pois não se comprovou desídia na condução do feito em primeira instância.
    O paciente foi preso em 19.7.2018. O andamento processual dos autos n. 0061275-58.2018.8.21.0001, constante do sítio do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, evidencia que o feito segue com tramitação regular, tendo sido realizada a audiência de instrução em 4.9.2019. Devido à pandemia da Covid-19, frustrada a audiência em continuação agendada para 23.1.2021, houve redesignação do ato para 10.6.2021. O processo é complexo, com pluralidade de testemunhas, réus e advogados, além da necessidade de expedição de cartas precatórias. 
    Em análise da marcha processual dos autos originários (e-doc. 18), tem-se que a magistrada condutora vem diligenciando no sentido de dar andamento ao feito, apesar das dificuldades inerentes à realização dos atos processuais durante a pandemia de Covid-19. 
    A situação de pandemia experimentada caracteriza evidente situação de força maior, por acontecimento imprevisível e não imputável ao Poder Judiciário, sendo plenamente justificável, nesse cenário excepcional, a dilação dos prazos no período, desde que não ultrapasse a razoabilidade, como ocorre na espécie. 
    13. Este Supremo Tribunal assentou configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo, apto a autorizar o relaxamento da prisão cautelar, a mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada por desídia do Poder Judiciário ou da acusação, o que não se demonstra no caso. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. Precedentes. Ademais, a superveniente modificação do quadro processual da causa prejudica a análise da impetração. 2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder na decisão que decidiu pelo desaforamento do feito. Os autos revelam que alguns jurados teriam sido procurados por familiares do paciente para que o favorecesse por ocasião do julgamento no Tribunal do Júri. 3. Os autos não evidenciam situação de desídia ou de injustificada demora do Poder Judiciário, o que impede o acolhimento da tese de excesso de prazo da custódia. Situação concreta em que a defesa reteve o processo por aproximadamente seis meses e o adiamento do julgamento pelo Tribunal do Júri foi motivado pelo desaforamento do feito. Além disso, o acórdão superveniente do Superior Tribunal de Justiça expediu recomendação ao Juízo competente para que providencie, o quanto antes, o julgamento do Recorrente perante o Júri Popular. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 170.418-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 14.5.2020).
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL. CAUSA PENAL COMPLEXA. EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018). A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. 2. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, consideradas as peculiaridades, com destaque para o número de réus presos em comarcas distintas e a necessidade de exp